Tribunal: TJES
Processo: 5007726-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007726-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOELIA SOUZA SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. JUROS CAPITALIZADOS. COBRANÇA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira com base no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu liminar para apreensão do bem objeto da garantia. A parte agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, alegando a existência de encargos contratuais supostamente abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão deve ser reformada diante de alegação de ausência de mora, fundada em supostos encargos abusivos no contrato bancário, sem, contudo, apontar de forma específica as cláusulas tidas como ilegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de indicação precisa e fundamentada das cláusulas contratuais supostamente abusivas impede o reconhecimento judicial da abusividade, conforme disposto na Súmula nº 381 do STJ.

A simples cobrança de juros capitalizados não configura, por si só, prática abusiva, sendo admitida pela jurisprudência do STJ quando expressamente pactuada, nos termos do Tema Repetitivo 953.

A Súmula nº 596 do STF estabelece que o Decreto nº 22.626/33 não se aplica às taxas de juros cobradas nas operações realizadas por instituições integrantes do sistema financeiro nacional, afastando, portanto, a alegação de ilegalidade com base na antiga Lei da Usura.

Inexistindo vício formal ou material no contrato juntado aos autos, tampouco ilegalidade nos encargos cobrados, é legítima a constituição em mora e a consequente concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada da indicação específica das cláusulas questionadas, não afasta a constituição em mora nem impede a concessão da liminar em ação de busca e apreensão.

A capitalização de juros é lícita em contratos de mútuo firmados com instituições financeiras, desde que pactuada expressamente.

As disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o sistema financeiro nacional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CPC/2015, arts. 300 e 319; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 381; STJ, Tema Repetitivo nº 953; STF, Súmula nº 596.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007726-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NOELIA SOUZA SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Noelia Souza Santos interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 13740145, na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Votorantim S/A, concedeu “
a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, tudo em consonância ao art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69
”.

Nas razões de seu recurso (id 13740144) a ora Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque não houve adequada constituição em mora, já que, segundo sustenta, no contrato celebrado entre as partes há inúmeros encargos abusivos - circunstância que seria apta, pois, a afastar a mora.

Com a devida vênia da Agravante, a hipótese é de não provimento do recurso, já que não foi possível vislumbrar nenhuma abusividade no contrato firmado entre as partes.

Aliás, a despeito de invocar abusividades que teriam sido cometidas pelo Banco Agravado na confecção do contrato questionado nos autos, a Agravante deixou de apontar especificamente quais seriam as cláusulas ditas como abusivas, circunstância que contraria a Súmula n.º 381 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Ademais, a mera cobrança de juros capitalizados, como defende a Agravante, não implica em abusividade, ao contrário, é permitida pelo STJ, nos termos do Tema Repetitivo 953, que assim estabelece:

“A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.”

Também o excelso Supremo Tribunal Federal (STF) é claro ao dispor, no enunciado da Súmula n.º 596, que as “
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
”, entendimento este plenamente aplicável à hipótese dos autos.

Assim, porque não é possível vislumbrar, como dito, nenhuma nulidade no contrato firmado entre as partes (cópia no id 13740149), de rigor o desprovimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.